Tribunal: TJMT
Processo: 1050081-13.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050081-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multa]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA SOUZA - CPF: 457.894.068-31 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE SILVA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 454.630.658-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS
. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
de
improcedência

em

ação
que
visava

anular
auto de
infração
de
trânsito
e
obter

indenização

por

danos

morais
, sob
a
alegação
de que
o

veículo

nunca

esteve
no local da
infração
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se as
provas

apresentadas

são

suficientes
para
afastar
a
presunção
de
legitimidade
do auto de
infração
de
trânsito
,
comprovando

a

alegada

clonagem
do
veículo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os

atos

administrativos
,
incluindo
autos de
infração
de
trânsito
,
gozam
de
presunção
de
legalidade
,
legitimidade
e
veracidade
,
sendo

necessária

prova
robusta
em

sentido

contrário
para
sua

desconstituição
,
ônus
que
cabe
à
parte

reclamante
.

4. A
Resolução
CONTRAN nº 969/2022
estabelece
,
em

seu

artigo
50, o
procedimento
para
casos

em
que for
comprovada

a

existência
de outro
veículo

circulando
com
combinação

alfanumérica

igual
à do
veículo
original,
prevendo

a

instauração
de
processo

administrativo

pelo

órgão
de
trânsito
.

5. O
artigo
52 da
mesma

Resolução

elenca

os

documentos

necessários
para
a

instauração
do
processo

administrativo

em

caso
de
suspeita
de
clonagem
,
incluindo

fotografias

coloridas
da
frente
,
traseira
e
laterais
do
veículo
, que
não

foram

apresentadas

nos
autos.

6. O
fato
de o
recorrente

trabalhar

em

Ribeirão
Pires/SP
desde
2022 e
ter

registrado

ponto
no
dia
da
infração
(7/6/2024)
não
é
suficiente
para
evidenciar
a
clonagem
, pois
não
impede que
o

veículo

tenha

sido

utilizado

por

terceiro

em

viagem
.

7. As imagens
apresentadas

nos
autos
são

insuficientes

como

prova
da
clonagem
, pois a
placa
do
veículo
é
ilegível
e a
filmagem

completa

não

foi

anexada

ao

processo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "Em
casos de alegação de clonagem de veículo para anulação
de auto de
infração
de
trânsito
, a
presunção
de
legitimidade
dos
atos

administrativos

somente

pode
ser
afastada

mediante

prova
robusta e cabal da
fraude
,
não

sendo

suficientes

declarações
do
proprietário
,
registro
de
ponto
de
trabalho

ou
imagens
insuficientes
do
veículo
,
devendo
-se
observar

os

requisitos

documentais

estabelecidos

na

Resolução
CONTRAN nº 969/2022."

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 373, I
, do
CPC;
Arts
. 50, 52 e 53 da
Resolução
CONTRAN
nº
969/2022.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1024638-91.2023.8.11.0002, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2024, publicado no DJE 22/08/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002513-12.2023.8.11.0041, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
publicado
no DJE 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1050081-13.2024.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LEONARDO DA SILVA SOUZA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LEONARDO DA SILVA SOUZA
ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Noticiou
que: a) é
proprietário
do
veículo
Fiat Palio ELX Flex,
placa
DSL7E71; b)
recebeu

notificação
de
infração
de
trânsito

em
Cuiabá
em
09/06/2024,
referente
a
uma

infração

supostamente

cometida

em
07/06/2024; c)
nunca

esteve

na

cidade
de Cuiabá com
seu

veículo
; d) no
dia
e
horário
da
infração
,
estava

trabalhando

em

Ribeirão
Pires
-
SP, a
aproximadamente
1.602 km de
distância
; e)
seu

veículo

estava

estacionado
no
trabalho

em

Ribeirão
Pires no
momento
da
infração
; f) as
informações

indicam
que
seu

carro

foi

clonado
; g)
registrou
Boletim de
Ocorrência

sobre
a
possível

clonagem
; h) a
notificação

indevida

violou

seu

direito

ao

contraditório
e
ampla

defesa
;
i
) a
multa

configura

erro material. Requereu a anulação da multa de trânsito

registrada
sob o
número
DT000OS10SF, a
retirada
dos
pontos
de
sua
CNH e
a
condenação
do
Réu

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência
.
Concluiu
que: a) a
comprovação
de
clonagem
de
veículo

exige

processo

administrativo

próprio
junto
ao
DETRAN,
conforme

Resolução
CONTRAN nº 969/2022; b)
não

há

comprovação

nos
autos de que o
autor

tenha

solicitado

tal

procedimento

administrativo
; c)
os

documentos

apresentados

pelo

autor
(
registro
de
ponto
, imagens de
câmeras
)
não

são

suficientes
para
afastar
a
presunção
de
veracidade
do auto de
infração
; d) o simples
fato
de o
autor

estar

em
outro
estado

não

comprova
que
o

veículo

não

estava

em

circulação

em
Cuiabá, pois
terceiro

poderia

estar

conduzindo
; e) a
existência
de imagens de
segurança

não

garante
que
o

veículo

filmado

seja
o
autuado

sem

laudo

técnico

oficial
; f) a
presunção
de
legitimidade
dos autos de
infração

só

pode
ser
afastada

por

prova
cabal da
clonagem
, que
exige

perícia
e
processo

administrativo
no
órgão

competente
; g) o
ônus
de
provar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito

recai

sobre
a
parte

autora
, que
não
se
desincumbiu
de
tal

obrigação
; e h)
diante
da
ausência
de
comprovação

oficial
da
clonagem
e da
presunção
de
legalidade
,
não

há

elementos
que
justifiquem
a
anulação
da
multa
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a
sentença

violou
o
princípio
da
motivação
das
decisões

judiciais

ao

não

analisar

detidamente
as
provas

apresentadas
; b) a
presunção
de
veracidade
do auto de
infração

não
é
absoluta
e
pode
ser
afastada

por

provas
robustas,
como
as
apresentadas

nos
autos; c)
houve

erro
material
na

lavratura
da
multa
, pois o
recorrente

estava
a
mais
de 1.600 km de
distância
no
momento
da
infração
; d) o
artigo
281, § 1º do CTB
determina
o
arquivamento
do auto de
infração
se
houver

irregularidade

ou

inconsistência
; e) é
desnecessária
a
instauração
de
processo

administrativo

prévio
para
anulação
da
multa

quando

há

provas
robustas do
erro

na

autuação
; f) a
Resolução
CONTRAN nº 969/2022
não

pode

prevalecer

sobre
a
legislação
superior (CTB e CF); g) a
exigência
de
esgotamento
da via
administrativa
viola o
princípio
da
inafastabilidade
da
jurisdição
; h) a
exigência
de
procedimento

prévio

cria
um
entrave

burocrático

desnecessário
;
i
) a
exigência
de
esgotamento
da via
administrativa
viola
os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Clonagem
de
veículo
.

Comprovada a clonagem do veículo, o original receberá novo registro e emplacamento, nos termos do art. 53 da Resolução nº 969/2022 do CONTRAN. O registro anterior será então retificado para constar a clonagem, a fim de auxiliar o serviço de fiscalização.

Dessa forma, o proprietário do veículo, vítima da fraude, não será responsabilizado pelas infrações de trânsito cometidas pela versão clonada.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que o ato administrativo possui fé pública e presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Sua desconstituição, portanto, exige prova robusta em sentido contrário, ônus que incumbe à parte reclamante.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TROCA DE PLACA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CLONAGEM DE VEÍCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DA CLONAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, I, DO CPC. PREVALECE A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação. Em casos de clonagem, admite-se a alteração da placa e da documentação do veículo, protegendo o proprietário do bem, objeto da fraude, com o objetivo de evitar novas autuações injustas, devendo ser observado o procedimento previsto na Resolução CONTRAN nº. 969/2022. Se a parte autora não comprova a clonagem de seu veículo, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC, prevalece à presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, por isso, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe. Recurso Provido. (N.U 1024638-91.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2024,
publicado
no DJE 22/08/2024)

RECURSO INOMINADO – DETRAN-MT – ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO – PLEITO DE TROCA DE PLACA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que perdeu a placa de sua moto no dia 18/08/2022 e passados alguns meses, começou a receber multas em seu nome, referente à placa extraviada. Relata que registrou boletim de ocorrência e pleiteou perante o Detran/MT a troca da placa, o que foi indeferido. 2. Proferida a sentença de primeiro grau, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais, ante a ausência de elementos mínimos de prova do fato constitutivo do direito pleiteado pelo Autor da ação. 3. Conforme artigo 50 da Resolução CONTRAN Nº 969 DE 20/06/2022, “Nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de PIV igual à do veículo original, a troca das PIV, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo
órgão ou entidade executivo
de trânsito de registro do veículo”. 4. Já o artigo 52 da Resolução
supra mencionada
, elenca o rol de documentos necessários para instauração do processo administrativo em caso de suspeita de clonagem. 5. Analisando os autos, verifico que a parte Autora não cumpriu com a exigência do artigo 52 da Resolução CONTRAN Nº 969 DE 20/06/2022, deixando de juntar a documentação necessária para análise do pedido, razão pela qual a improcedência da ação deve ser mantida. 6. Aliás, o processo administrativo do autor junto ao DETRAN foi arquivado por ausência de documentação. 7. Nesse sentido, cabe à parte Autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6º e artigo 373, inciso I, ambos do CPC. (...) (N.U 1002513-12.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
publicado
no DJE 04/12/2023).

Embora a prova da clonagem do veículo não seja uma tarefa fácil, o artigo 52 da Resolução 696/2022 do CONTRAN elenca o rol de documentos necessários para facilitar a
sua
identificação
.

No presente caso,
as provas apresentadas não são satisfatórias para comprovar a clonagem do veículo.

Primeiramente,
o artigo 52
,
inciso II, da Resolução 969/2022
,

exige
fotografias coloridas da frente, da traseira e das laterais do veículo sob a suspeita de clonagem,
as quais
não foram apresentadas
.

Além disso, o
s
simples fato
s
de a parte reclamante trabalhar desde 2022 na empresa STC Silicones, em Ribeirão Pires/SP (ID 285620891/
PJe
)
e ter efetivamente trabalhado no dia da infração (7/6/2024, ID 285620892/PJe2)
não são suficientes para
comprova
r
a clonagem,
porquanto
nada impede que o veículo tenha sido utilizado por terceiro em viagem.

O mesmo ocorre com as imagens apresentadas no ID 285620893/PJe2, pois a placa do veículo é ilegível e a filmagem poderia ter sido apresentada nos autos.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Portanto, não havendo evidência da clonagem, não há como acolher a pretensão autoral.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento

do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 285621365
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025